Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Processo : 0702777-13.2021.8.07.0000 DESPACHO A despeito do comprovante de pagamento acostado ao recurso[1], os agravantes não juntaram a respectiva guia de custas referente ao pagamento informado, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, aos agravantes para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22801991.